Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039429-21.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

2. Na hipótese, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Imobiliária e Construtora São José Ltda.,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a ela (ID 83611452).

Para tanto, a ora agravante aduz que demonstrou que a sua atual situação não comporta o pagamento do preparo.

Sustenta que colacionou nos autos o extrato da sua conta bancária e declaração de faturamento, documentação hábil para comprovar que não possui condições de arcar com o alto valor das custas processuais.

Defende que não restou pontuado no despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência quais documentos deveriam ser apresentados, solicitando apenas prova da impossibilidade de arcar com o preparo e isto foi feito, pois, acostou sua movimentação financeira onde comprova que não há grandes entradas e saídas de valores, prova forte e cabal para deferimento do benefício.

Menciona que o fato de ser proprietária de imóveis e com imenso patrimônio, tal fato não compreende em liquidez, o que ficou comprovado por meio dos extratos bancários, havendo exorbitante retorno por causa dos imóveis sua conta bancária apresentaria maiores movimentações financeiras.

Argumenta que a última construção que a empresa entregou é o Edifício New Avenue, localizado nesta Capital, porém por questões oriundas da crise econômica e contratuais com a instituição financiadora da obra, todas unidades estão hipotecadas, o que impossibilitou a construtora de receber a maior parte das vendas, que é quando o adquirente financia o saldo para pagamento.

Afirma que precisa ser levado em consideração é a expressividade do valor do preparo recursal, precisamente R$ 36.845,66 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), inquestionável que se trata de alta quantia pecuniária para tempos de crise e, ainda mais, para a empresa Agravante que está obtendo irrisória movimentação financeira.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Alternativamente, pelo parcelamento do preparo em 6 (seis) vezes (ID 85108964).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 85241458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a ela (ID 83611452).

Para tanto, a ora agravante aduz que demonstrou que a sua atual situação não comporta o pagamento das custas do preparo.

Sustenta que colacionou nos autos o extrato da sua conta bancária e declaração de faturamento, documentação hábil para comprovar que não possui condições de arcar com o alto valor das custas processuais.

Defende que não restou pontuado no despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência quais documentos deveriam ser apresentados, solicitando apenas prova da impossibilidade de arcar com o preparo e isto foi feito, pois, acostou sua movimentação financeira onde comprova que não há grandes entradas e saídas de valores, prova forte e cabal para deferimento do benefício.

Menciona que o fato de ser proprietária de imóveis e com imenso patrimônio, tal fato não compreende em liquidez, o que ficou comprovado por meio dos extratos bancários, havendo exorbitante retorno por causa dos imóveis sua conta bancária apresentaria maiores movimentações financeiras.

Argumenta que a última construção que a empresa entregou é o Edifício New Avenue, localizado nesta Capital, porém por questões oriundas da crise econômica e contratuais com a instituição financiadora da obra, todas unidades estão hipotecadas, o que impossibilitou a construtora de receber a maior parte das vendas, que é quando o adquirente financia o saldo para pagamento.

Afirma que precisa ser levado em consideração é a expressividade do valor do preparo recursal, precisamente R$ 36.845,66 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), inquestionável que se trata de alta quantia pecuniária para tempos de crise e, ainda mais, para a empresa Agravante que está obtendo irrisória movimentação financeira.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Alternativamente, pelo parcelamento do preparo em 6 (seis) vezes (ID 85108964).

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
(N.U 1002307-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, a ora recorrente peticionou nos autos (ID 82989993 – fls. 399/400) afirmando estar com baixa movimentação bancária, e que o único montante relevante recebido pela empresa durante os últimos 03 (três) meses foi a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que demonstra a sua insuficiência de recursos.

No entanto, repisa-se, o extrato bancário colacionado pela embargante/apelante é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Ora, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, a recorrente tem como
sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, como Joseph Mikhail Malouf e José Charbel Malouf, que ostentam confortável situação financeira.

Como se isso não bastasse, observa-se que a recorrente faz confusão quanto ao determinado na decisão vergastada.

Digo, em nenhum momento restou determinado o recolhimentos das custas e despesas da ação, que, ao que tudo indica, equivale ao montante de
R$ 36.845,66 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Com efeito, a intimação deu-se para que as partes recolhessem o
preparo
recursal

(que hoje equivale à quantia de R$ 375,89), que com aquela não se confunde, mormente porque a análise do recurso de apelação esta condicionada ao recolhimento do preparo do recurso (quando a parte não for beneficiária da justiça gratuita) e não ao recolhimento das
custas e despesas processuais, até porque o pagamento destas deve ser realizado e comprovado junto ao juízo de origem, ocasião em que poderá a
parte sucumbente
, inclusive, pleitear o respectivo parcelamento.

Nesse momento processual e nessa instância, cabe a parte recolher o preparo do recurso, e, nesse contexto, por mais difícil que esteja a situação financeira, não há como crer que não tem a recorrente capacidade de dispor da quantia de
R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021